Tribunal: TRF3
Processo: 0003326-54.2011.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
761/1327)

0003326-54.2011.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003326-54.2011.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARY REGINA SANTOS VILAR

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS EM TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno e à apelação da Autarquia, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de valores recebidos em tutela provisória revogada, com base no valor atualizado do débito já constante dos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos pelo INSS são admissíveis quando o acórdão embargado lhe foi integralmente favorável, inexistindo sucumbência que justifique o interesse recursal.

III. Razões de decidir

Leitura equivocada do acórdão — O caso é sui generis: tanto o INSS, ao opor os embargos, quanto a parte autora, ao apresentar contrarrazões, partiram de premissa equivocada acerca do resultado do julgamento. O acórdão embargado, por maioria e nos termos do voto vencedor da Juíza Federal Convocada Juliana Blanco Wojtowicz, acolheu integralmente as alegações da Autarquia, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença — resultado diametralmente oposto à extinção do feito.

Ausência de interesse recursal — Os embargos de declaração, como qualquer recurso, pressupõem sucumbência. Inexistindo gravame ao embargante — que obteve provimento integral de seu agravo interno e de sua apelação —, os embargos carecem de pressuposto de admissibilidade, impondo-se o não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando opostos por parte que obteve resultado integralmente favorável no acórdão embargado, por ausência de interesse recursal decorrente de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 996, 1.022 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: —

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003326-54.2011.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MOREIRA LANCE COLI - SP194657-N

APELADO: MARY REGINA SANTOS VILAR

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão de id 361084546, que, por maioria, deu provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia e, por conseguinte, deu provimento à apelação do INSS, a fim de afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o seu prosseguimento com base no valor atualizado do débito apresentado nos embargos de declaração de id 335426818.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto: (i) à existência de impulso processual válido, consubstanciado na proposta de acordo de consignação em pagamento apresentada nos autos; (ii) à desnecessidade de apresentação do valor atualizado do débito em razão do Tema 692/STJ, segundo o qual a própria Autarquia realizaria a atualização dos valores; (iii) à ausência de intimação pessoal prévia nos termos do art. 485, § 1o, do CPC; e (iv) à circunstância de que o valor atualizado do débito teria sido apresentado por ocasião dos embargos de declaração opostos na origem.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA)

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

O presente caso revela uma particularidade que o torna sui generis e que decorre, ao que se depreende dos autos, de leitura desatenta do acórdão embargado por ambas as partes.

Com efeito, o Acórdão de id 361084546, proferido por maioria, acolheu precisamente as alegações sustentadas pelo INSS ao longo do procedimento recursal.

Por força do voto vencedor proferido pela Exma. Juíza Federal Convocada Juliana Blanco Wojtowicz, foi dado provimento ao agravo interno e, por conseguinte, provimento à apelação da Autarquia, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com base no valor atualizado do débito já constante dos autos — resultado inteiramente favorável ao ora embargante.

Assim, o INSS opõe embargos de declaração em face de prestação jurisdicional que lhe foi favorável, requerendo o saneamento de supostas omissões que, a rigor, não subsistem diante do resultado efetivamente alcançado.

De igual modo, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da extinção do cumprimento de sentença — decisão que, ao contrário do que supõe, não prevaleceu no julgamento colegiado.

Nesse cenário, os embargos carecem do pressuposto lógico de qualquer recurso: a sucumbência. Não há vício a sanar em decisão que atendeu integralmente ao pleito do embargante, tampouco utilidade em conferir efeito de prequestionamento a questões já superadas pelo resultado do julgamento.

Os embargos de declaração, como qualquer recurso, pressupõem o interesse em recorrer, o qual se afere pela existência de sucumbência, ainda que parcial, em face da decisão impugnada. No caso em exame, o INSS sagrou-se vencedor no acórdão embargado, inexistindo qualquer gravame a ser reparado pela via dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, as contrarrazões apresentadas pela parte autora refletem a mesma leitura equivocada do acórdão, na medida em que buscam resistir a um resultado — a extinção do cumprimento de sentença — que não foi o efetivamente adotado pelo Colegiado.

Diante da particularidade do ocorrido, não conheço dos embargos de declaração, tampouco das contrarrazões a eles opostas.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NÃO CONHECER dos embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS EM TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo interno e à apelação da Autarquia, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de valores recebidos em tutela provisória revogada, com base no valor atualizado do débito já constante dos autos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos pelo INSS são admissíveis quando o acórdão embargado lhe foi integralmente favorável, inexistindo sucumbência que justifique o interesse recursal.

III. Razões de decidir

Leitura equivocada do acórdão — O caso é sui generis: tanto o INSS, ao opor os embargos, quanto a parte autora, ao apresentar contrarrazões, partiram de premissa equivocada acerca do resultado do julgamento. O acórdão embargado, por maioria e nos termos do voto vencedor da Juíza Federal Convocada Juliana Blanco Wojtowicz, acolheu integralmente as alegações da Autarquia, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença — resultado diametralmente oposto à extinção do feito.

Ausência de interesse recursal — Os embargos de declaração, como qualquer recurso, pressupõem sucumbência. Inexistindo gravame ao embargante — que obteve provimento integral de seu agravo interno e de sua apelação —, os embargos carecem de pressuposto de admissibilidade, impondo-se o não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando opostos por parte que obteve resultado integralmente favorável no acórdão embargado, por ausência de interesse recursal decorrente de sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, 996, 1.022 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: —

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, consoante o artigo 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, decidiu NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão